Tribunal: STF
Processo: Rcl 62253
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Almaviva Participações e Serviços Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0010974-80.2017.5.03.0038, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos  REs 611.503 e 958.252 (Temas 360 e 725 da repercussão geral), bem assim o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324.

Narra a reclamante que o órgão reclamado, em julgamento de agravo de petição, entendeu pela exigibilidade de título executivo, deixando de aplicar a orientação firmada no julgamento do RE 958.252 (Tema n. 725/RG) e da ADPF 324, segundo a qual é licita a terceirização de atividade-fim. 

Aduz que, segundo o art. 525, §§12 e 14, do CPC, é inexigível o título executivo judicial fundado em orientação antagônica àquela firmada pelo Supremo em sede de fiscalização normativa, concentrada ou difusa.

Argumenta que o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 foi realizado em 30/08/18, antes, portanto, da formação da coisa julgada nos autos da ação trabalhista originária.

Alega também que, no Tema n. 360/RG, houve o reconhecimento da constitucionalidade de dispositivos do CPC acerca da chamada coisa julgada inconstitucional.

Requer a cassação da decisão reclamada.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 

 Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 611.503 (Tema 360/RG) e no RE 958.252 (Tema n. 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

De outra parte, no que toca à alegada afronta à conclusão alcançada no julgamento da ADPF 324, não vislumbro estrita aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma.

No caso, o órgão reclamado negou seguimento a agravo de petição pelos seguintes fundamentos: 

O Juízo de origem julgou improcedente o pedido veiculado nos embargos à execução apresentado pela Almaviva, visto que "A decisão proferida na ADPF 324 não alcança processos que já transitaram em julgado".

Sem se manifestar objetivamente acerca da data do trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento, busca a agravante a declaração de inexigibilidade do título executivo, com fulcro nos recentes entendimentos proferidos pelo STF acerca da licitude da terceirização.

Pois bem.

A questão controvertida adquiriu outros contornos, porquanto o autor renunciou ao direito em que se funda a ação trabalhista em relação a um dos litisconsortes passivos (Almaviva, Id d555152, fl. 1.238).

 O Pleno deste Tribunal assentou a seguinte Tese Jurídica ao julgar o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva 0010849-32.2017.5.03.0000:

 INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). TEMA N. 1. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA DO DIREITO RELATIVAMENTE A UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS. É lícita a renúncia ao direito em se funda a ação relativamente a um dos litisconsortes passivos. Trata-se de ato unilateral, que pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente de anuência da parte contrária. Enseja, apenas em relação ao renunciado, a extinção do processo com resolução do mérito. (Arts. 487, III, "c", do CPC e 282 do Código Civil).

 Por disciplina judiciária, referida tese jurídica deve ser seguida.

Assim, a renúncia é ato voluntário e unilateral, que não depende da concordância da parte contrária para produzir seus efeitos jurídicos e pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Com efeito, tenho como válida a renúncia do autor em relação ao direito em que se funda a ação trabalhista em relação à primeira ré, Almaviva, e homologo a renúncia, extinguindo o processo, com resolução do mérito (artigo 487, III, c, do CPC), no particular (procuração com poderes específicos sob Id b0b4baf, fl. 1.240).

 Consequentemente, ficou prejudicado o agravo de petição interposto pela Almaviva.

A despeito do entendimento firmado pela Suprema Corte no RE 958.252 e na ADPF nº 324, o segundo réu, Itaú Unibanco, efetuou espontaneamente o pagamento do débito exequendo, pleiteando a liberação do valor líquido apurado ao autor, conforme petição de Id 8131ea5 (fl. 951).

 Por meio do despacho de Id 7caccd7, fl. 953, o juízo da execução determinou o levantamento dos valores depositados, guia de depósito de Id fc027e3 (fl. 954).

Logo, é nítida a perda de objeto da presente execução.

Embora haja condenação solidária das empresas integrantes do polo passivo, neste caso concreto a execução não prossegue em face do Itaú, diante do que foi exposto em linhas transatas.

Em conclusão, homologo a renúncia formulada para que surta seus jurídicos e legais efeitos, ficando extinto o processo, com resolução do mérito quanto à primeira ré, Almaviva.

Perde o objeto o agravo de petição por ela interposto, bem como a presente execução.

Como se vê, o órgão reclamado deixou de acolher a tese de inexigibilidade do título executivo judicial em razão da renúncia efetuada em relação à ora reclamante.

Mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória da ADPF 324.

Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória.

3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

    Brasília, 17 de outubro de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente